Tribunal: TJMT
Processo: 1043444-85.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043444-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (RECORRENTE), RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1043444-85.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Rodrigo Felipe Castro Souza

Embargado(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao Acórdão proferido por esta Turma Recursal que, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência, nos termos do voto relator.

O Embargante alega a existência de omissão no Embargos de Declaração, pois aduz que os encargos cobrados na fatura de janeiro/2020 são indevidos.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões no id. 145333162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão no julgado em relação a cobrança de encargos na fatura questionada nos autos, com referência ao mês de janeiro/2020, cujo encargos são referente a fatura de setembro/2019, a qual foi quitada em atraso, informações estas que constaram expressamente no acórdão embargado que:

2. Sustenta ainda que os encargos moratórios são referentes à fatura do mês 09/2019, a qual foi objeto de questão nos autos n.1022349-33.2019.8.11.0001, todavia, verifica-se que na referida ação não foi declarada a inexigibilidade da fatura, tendo a Reclamada sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida dos serviços, por fatura questionada administrativamente.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “Compulsando os autos e os documentos acostados, verifica-se que não restou demonstrado defeito da prestação do serviço, uma vez que a inscrição se deu em razão por inadimplência. Ademais, é oportuno salientar que o autor é contumaz em proceder o pagamento das faturas de energia após o vencimento, destaca-se para tanto, que
a fatura do mês de setembro/2019, vencimento na data de 06.10.2019, somente fora paga na data de 27.12.2019
, ID

55120940. De igual modo, a fatura de janeiro/2020, vencimento na data de 06.02.2019, somente fora paga na data de 03.09.2020, ID 42895888. Ainda que consideremos que nos Autos nº 1022349-33.2019.8.11.0001, houve a suspensão do fornecimento de energia em decorrência de atraso de pagamento de fatura contestada administrativamente, no mês de junho de 2019, no então autos 1004127-17.2019.811.0001, aqui no presente caso, tão somente fora realizada a cobrança de encargos de pagamento extemporâneo, o que de fato ocorreu. De igual modo, constata-se pela Acórdão dos Autos 1022349-33.2019.8.11.0001, que não fora reconhecida a inexigibilidade do débito, de modo que era obrigação do autor adimplir com a fatura até a data de seu vencimento”.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no Embargos proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022